Tribunal: TJPA
Processo: 0000340-51.2012.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1 ? Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação da defesa acerca da sentença condenatória, para que se inicie a contagem do prazo recursal, nos termos do que dispõe o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso em tela, ambos, réu e defesa, tiveram ciência da decisão e deixaram transcorrer in albis o prazo recursal, não merecendo ser conhecida irresignação.2. A publicação da sentença se encontra absolutamente regular, constando o número do processo, o nome completo do advogado e o número de sua OAB, possibilitando, de forma inequívoca, a identificação do feito.3. Conforme determina o art. 234-B do CP, os processos onde se apura crime contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça, sendo certo que a divergência jurisprudencial acerca da necessidade de abreviatura do nome do réu não macula sua adoção, desde que a defesa tenha dados suficientes para identificar as publicações do processo, sem que se configure qualquer cerceamento de defesa, como é o caso dos autos.4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000340-51.2012.8.14.0100
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: M. R. A. (Adv. Lucivaldo Teixeira dos Santos - OAB 19098)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação da defesa acerca da sentença condenatória, para que se inicie a contagem do prazo recursal, nos termos do que dispõe o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso em tela, ambos, réu e defesa, tiveram ciência da decisão e deixaram transcorrer in albis o prazo recursal, não merecendo ser conhecida irresignação.
2. A publicação da sentença se encontra absolutamente regular, constando o número do processo, o nome completo do advogado e o número de sua OAB, possibilitando, de forma inequívoca, a identificação do feito.
3. Conforme determina o art. 234-B do CP, os processos onde se apura crime contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça, sendo certo que a divergência jurisprudencial acerca da necessidade de abreviatura do nome do réu não macula sua adoção, desde que a defesa tenha dados suficientes para identificar as publicações do processo, sem que se configure qualquer cerceamento de defesa, como é o caso dos autos.
4.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 7ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de março a sete do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de
M. R. A.
, irresignado com a decisão monocrática de fls. 165/170, proferida por este Relator, que não conheceu seu recurso de apelação, por considerá-lo intempestivo.

Historiando os autos, tem-se o apelo interposto em favor do agravante, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora Do Pará, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 217-A c/c art 69 (2 vezes), ambos do CP.

Consta da inicial acusatória que, no dia 17 de novembro de 2011, as vítimas `P. C. de A.¿ e `A. C. de A.¿ foram passar um final de semana com sua genitora, a senhora Maria Edina Silva Costa, na Cidade de Mãe do rio (PA), quando a filha menor, de cinco anos de idade, A. lhe confessou que não queria mais voltar a morar com seu avô paterno, o acima denunciado, pois, em certa noite, ele teria tirado sua calcinha, enquanto dormia, lambido suas partes intimas e ainda teria tentado colocar os dedos em sua genitália. Diante dos relatos de sua filha mais nova, a senhora Maria Edina começou a interrogar a outra filha, P., de nove anos de idade, que afirmou que seu avô fez o mesmo com ela.

A denúncia foi recebida em 08/05/2013 (fl. 04).

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 17/03/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 93/110).

A sentença foi publicada no Diário de Justiça do dia 21/03/2017 (terça-feira), constando o nome do causídico constituído pelo réu e o número de sua OAB (fl. 115).

O réu foi intimado pessoalmente (apesar de estar solto) da sentença, no dia 22/03/2017 (fls. 120 e 121).

Somente no dia 03/04/2017, portanto, quando já havia transcorrido o prazo para a interposição de recurso, a Defesa interpôs a presente apelação (fl. 122), argumentando que, em razão de o nome do réu ter sido grafado apenas com suas iniciais (em razão de se tratar de crime de estupro), o sistema adotado pelo advogado não identificou a publicação, solicitando a devolução do prazo recursal e a admissão de seu recurso (fl. 123).

O juízo acatou as alegações da defesa e determinou a intimação do causídico para apresentar as razões recursais (fl. 124).

Finalmente, em suas razões (fls. 126/132), pediu:

1 - Preliminar de nulidade da condenação em relação a vítima Raquel da Silva, pois não é parte do processo;

2 - a ABSOLVIÇÃO do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP);

3 - Reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade com relação a vítima Paula Costa de Andrade, por considerá-la exacerbada.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 134/141), se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 149/164).

Em 18/11/2020, proferi decisão monocrática não conhecendo o recurso, dada sua intempestividade (decisão publicada em 23/11/2020).

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, onde argumenta que a decisão fere os princípios da presunção de inocência, do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, e que deve ser reformada, para conhecer o recurso interposto em favor do agravante, afirmando ser tempestivo, de vez que, apesar da publicação e da ciência pessoal do réu, ora agravante, o advogado só tomou conhecimento da decisão posteriormente, por comunicação do próprio réu, quando o prazo já havia se esvaído.

O feito me veio concluso em 01/03/2021.

É o relatório.

Passo ao voto.

De saída, observo que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser mantida.

Transcrevo a decisão monocrática, de vez que exauriente:
Com efeito, trata-se de ação penal em que o réu respondia solto e era assistido por advogado particular desde o início.
Conforme relatei, a sentença condenatória foi proferida no dia 17/03/2017, publicada no Diário da Justiça em 21/03/2017, o réu teve ciência pessoal em 22/03/2017.
O prazo para a interposição do recurso de apelação se iniciou no dia 22/03/2017 (quarta-feira) e terminou no dia 27/03/2017 (segunda-feira), sem qualquer interposição.
Somente no dia 03/04/2017, a Defesa protocolou a peça de interposição do apelo, o qual, porém, já se encontrava com o prazo vencido.
Ainda que se considere a data em que o réu obteve ciência pessoal da sentença (22/03/2017 quarta-feira) como o marco para a contagem do prazo, este terminaria no dia 27/03/2017, segunda-feira, portanto, ainda assim a interposição é intempestiva.
Em que pese as alegações do advogado, de não ter tomado ciência da sentença através da publicação, em decorrência de o nome do réu estar abreviado, tal alegação não pode prosperar, de vez que desarrazoada e sem qualquer respaldo legal.
Saliente-se que o advogado não esclarece como, então, tomou conhecimento da sentença para interpor o recurso em tela.
Ora, a publicação encontra-se absolutamente regular, constando o número do processo, o nome completo do advogado e o número de sua OAB, possibilitando, de forma inequívoca, a identificação do feito.
Por fim, entendo, ainda, que a publicação se encontra em conformidade com o art. 234-B do CP, que determina o segredo de justiça aos processos onde se apura crime contra a dignidade sexual, em que pese haja divergência jurisprudencial acerca da necessidade de abreviatura do nome do réu, o que, porém, não macula sua adoção, desde que, conforme dito acima, a defesa tenha dados suficientes para identificar as publicações do processo, sem que se configure qualquer cerceamento de defesa, como é o caso dos autos.
Nessa esteira, é cediço que, quando o réu se encontrar solto respondendo à persecução, sua intimação relativamente à sentença penal condenatória dar-se-á na pessoa do defensor constituído, suficientemente, o que ocorreu na hipótese examinada, pelo que restou deflagrado já ali, naquele momento, o respectivo prazo de apelo, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP.
Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, o teor do mencionado dispositivo legal:
"Art. 392. A intimação da sentença será feita:
I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;
V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça" (grifei).
Sobre o tema, colaciono, oportunamente, farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. RÉU SOLTO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICABILIDADE. 1. De acordo com o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, basta a intimação do advogado constituído da sentença condenatória, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1618146/RO, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/10/2018)
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORA CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. 1. Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, a paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo a causídica por ela contratada sido devidamente intimado da sentença condenatória por meio de publicação no diário oficial, o que afasta a mácula suscitada na presente impetração. (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 352107/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/02/2018)
Em suma, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação da defesa acerca da sentença condenatória, para que se inicie a contagem do prazo recursal, nos termos do que dispõe o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso em tela, ambos, réu e defesa, tiveram ciência da decisão e deixaram transcorrer in albis o prazo recursal.

Cumpre-me acrescentar apenas que, a despeito de a defesa afirmar que,
por algum problema técnico entre o sistema de busca adotado por este advogado para receber publicações e seu e-mail, (...) não estava tendo acesso as publicações realizadas nos processos que patrocinava
, não faz qualquer prova desta alegação.

Nesse viés, restando claro nos autos que a defesa foi devidamente intimada da sentença, por meio de regular publicação, e, da mesma forma, o réu pessoalmente, e ambos deixaram transcorrer o prazo sem qualquer interposição, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e nego provimento ao agravo.

É o voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator